Tribunal: TCU
Processo: 033.422/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XIX, e 169, V, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 8504/2021-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente, para o responsável Jonas dos Santos Souza (CPF XXX.851.582-XX), a sanção consignada no subitem 9.4, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, consoante certidão de óbito acostada aos autos (peça 68). 1. Processo TC- Processo 033.422/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construções Ltda. - ME (10.217.599/0001-73). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.